Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002192-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS CONCEICAO - CPF: 075.723.491-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), GEIVERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 701.501.992-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVY ELLVIS DE SOUZA BATISTA - CPF: 039.868.711-01 (VÍTIMA), M. H. B. (VÍTIMA), CLEYTON SILVA OLIVEIRA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma de fogo]. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma de fogo] visando a revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) decisão constritiva não fundamentada; 2) condições pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. A segregação cautelar se justifica
“em razão do modus operandi empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima [...], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo”.

2. Os predicados pessoais [primariedade, menoridade relativa, ocupação lícita e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,

notadamente quando há emprego de violência, inclusive contra criança.

3. “Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura”

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão cautelar se mostra justificada diante do
modus operandi
adotado, consistente na associação prévia do paciente com outros indivíduos, com os quais rendeu a vítima mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringindo-lhes a liberdade dentro do próprio veículo, com o objetivo de subtrair valores disponíveis em suas contas bancárias, mantendo-a sob constante mira da arma ao longo de toda a ação delituosa.

2. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não constituem fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

3. Mostra-se descabida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, se a gravidade concreta do delito demonstra que a ordem pública não estaria devidamente resguardada com a soltura do agente.

Dispositivo relevante citado:
CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, art. 158, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC

160.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.3.2022;

HC 716.526/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 13.6.2022;

AgRg no RHC no 176.365/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.4.2023. TJMT, HC NU 1015410-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 8.8.2023; Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002192-32.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ROMULO BEZERRA PEGORARO

PACIENTE(S): LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE NU 1023573-04.2024.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e art. 158, § 1o, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, estudante, ter 19 (dezenove) anos e endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas (ID 265140794), junta documentos (ID 265140797/ID 265143263).

O pedido liminar foi indeferido (ID 265859791).

O Juízo singular prestou informações (ID 267291266).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado e extorsão [art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, art. 158, § 1o, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal] – Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pretendida revogação da custódia – Sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Necessidade do confinamento provisório demonstrada - Garantia da ordem pública - Periculosidade do agente demonstrada de forma concreta – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem
.”(Élio Américo, Procurador de Justiça – ID 271889870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.12.2024, o paciente
[
LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO] foi preso em flagrante junto com outros dois agentes [Cleyton Silva Oliveira Matos e Geiverson Cardoso de Oliveira].

Em 2.12.2024, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá - NIPO, em audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência, as vítimas foram abordadas e coagidas com arma de fogo apontada para a cabeça do filho menor do casal, exigindo quantia em dinheiro e "se você não fizer o que pedirmos vamos arrancar a orelha do seu filho".

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido e a conduta perpetrada pelos autuados.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanece custodiado, pois que se depreende dos autos que poderão voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso sejam soltos.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime. Neste sentido:[...].

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO as prisões em flagrante de Geiverson Cardoso de Oliveira, Cleyton Silva Oliveira Matos e Leonardo Martins Conceição, qualificados nos autos, bem como CONVERTO-AS em preventiva, [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – PJE NU 1023119-24.2024.8.11.0042)

Em 13.12.2024, a 9a Promotoria de Justiça de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente [e outros dois agentes] por roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2o, II e V, e 2o-A, I [duas vítimas] e art. 158, § 1o [duas vítimas], ambos do CP (PJE NU 1023573-04.2024.8.11.0042 – ID 178705929).

Em 16.12.2024, Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do paciente e codenunciados (PJE NU 1023573-04.2024.8.11.0042 – ID 178895182).

Em 24.2.2025, o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente foi indeferido por inexistirem “
novos elementos alterando a realidade fática
” e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17.3.2025, às 13h30 min

(PJE NU 1023573-04.2024.8.11.0042 – ID 185122469).

Em 17.3.2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento e a Defesa do paciente postulou a revogação da prisão preventiva, ainda não apreciado pelo Juízo singular.

Pois bem.

A
segregação cautelar do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 3 (três) agentes [os codenunciados Cleyton Silva Oliveira Matos e Geiverson Cardoso de Oliveira e um terceiro não identificado]

na subtração de um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 16 PróMax, uma corrente de ouro e uma aliança pertencentes às vítimas

Davy Ellvis de Souza Batista e seu filho de 8 (oito) anos de idade e na extorsão mediante transferências bancárias [“
R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) via PIX, em aplicativos bancários instalados em seu celular”
], no dia 1o.12.2024,

na cidade de Cuiabá/MT, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas por aproximadamente, 5h
[
entre às 9h20min até as 14h10min] período durante o qual os agentes teriam constrangido/ameaçado o pai e seu filho, afirmando
“que cortariam a mão e a orelha”
da criança a fim de que transferisse os valores

(PJE NU 1023119-24.2024.8.11.0042).

Registre-se que a restrição da liberdade das vítimas não se estendeu porque o paciente
[
LEONARDO MARTINS CONCEIÇÃO] e os codenunciados [Cleyton Silva Oliveira Matos e Geiverson Cardoso de Oliveira] em contato telefônico com um terceiro [não identificado] comunicaram que era a vítima [Davy Ellvis de Souza Batista] quem conduzia o carro e receberam a ordem para

retornarem para Várzea Grande, “
já que a vítima saberia o local do cativeiro”,
conforme declaração da vítima na Delegacia de Polícia

(PJE NU 1023119-24.2024.8.11.0042 –ID 177902968).

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas”,
autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC

160.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.3.2022;

HC 716.526/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 13.6.2022).

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Na hipótese, a segregação cautelar se justifica em razão do
modus operandi
empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima [...], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.”
(HC NU 1015410-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 8.8.2023)

Logo, a contrição cautelar do paciente se encontra motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais [
primariedade, menoridade relativa, ocupação lícita e endereço certo]
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), notadamente quando há emprego de violência, inclusive contra criança [“
vítimas com arma de fogo na cabeça e amarradas por cordas
”
-
ID 177902968].

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente e os codenunciados estavam armados [revólver
Taurus
] e não obedeceram as ordens de parada da equipe da ROTAM e fora ele [paciente] quem dispensara a arma de fogo pela janela do veículo. A extorsão teria sido encomendada por um detento [“
Rodrigo, conhecido como Sobrevivente”
] que está preso na Penitenciária Central do Estado [raio 2], consoante relatos dos policiais militares [José Carlos de Lima Júnior, Edison José de Amorim e Jonathan Carvalho de Santana
], a revelar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do paciente (PJE NU 1002153-60.2024.811.0003 -

ID 177902966 , ID 177902965 e ID177902967).

Nesse quadro, afigura-se
“inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante”
(STJ, AgRg no RHC no 176.365/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.4.2023).

Noutro giro, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento em 17.3.2025, foi concluso novo pedido de liberdade provisória

ao Juízo singular, o qual dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva.

Consequentemente, pode melhor apreciar a necessidade da medida cautelar com base nos elementos de prova colhidos na instrução processual (RSE no 3421/2014 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.6.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025